Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-03.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800522-03.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ORALDINA ALVES DUARTE

AGRAVADO: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
NÃO FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, HAJA VISTA QUE, CONFORME FUNDAMENTADO PELO JUÍZO
A QUO
, A EMBARGANTE/AGRAVANTE É DETENTORA DE 07 (SETE) IMÓVEIS, O QUE AFASTA COMPLETAMENTE A CONDIÇÃO DE POBREZA ALEGADA.
OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVERIGUAR A MISERABILIDADE JURÍDICA SÃO RELATIVOS, MORMENTE QUANDO SE COTEJAM OS PADRÕES DE VIDA DE CADA CIDADÃO E OS ASPECTOS SOCIOCULTURAIS. O CPC FRANQUEIA AO MAGISTRADO NEGAR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, SE EXISTIREM DADOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS, ART. 99, § 2º., O QUE OCORREU NO CASO EM COMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08005220320188140000

EMBARGANTE:
ORALDINA ALVES DUARTE

ADVOGADO:
JOEL CARVALHO LOBATO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ORALDINA ALVES DUARTE, inconformada com a decisão proferida no agravo de instrumento interposto contra JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA.

Diz a Embargante que: “N
ão existe razão para a revogação parcial ou total dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve nenhuma impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, em momento oportuno e pelas vias adequadas, por parte do embargado. Além disso, o credor não demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício de justiça gratuita, visto que os documentos apresentados já tinham sido apresentados nos autos, antes mesmo, da concessão da gratuidade. Portanto, a decisão e o acórdão que determinou o pagamento, mesmo que parcial, dos honorários sucumbenciais e custas judiciais vai contra a Lei Federal 13.105/2016-Código de Processo Civil, disposto no art. 98, par. 3º,

demonstrando total contradição”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte embargada, que requereu multa por litigância de má fé.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08005220320188140000

EMBARGANTE:
ORALDINA ALVES DUARTE

ADVOGADO:
JOEL CARVALHO LOBATO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura do acórdão embargado para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso o embargante não alega omissão, contradição ou obscuridade, mas deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

É certo, que conforme dito por ocasião da análise do agravo de instrumento, não foram atendidos os requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, haja vista que, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, a Embargante/agravante é detentora de 07 (sete) imóveis, o que afasta completamente a condição de pobreza alegada.

Com efeito, os parâmetros utilizados para averiguar a miserabilidade jurídica são relativos, mormente quando se cotejam os padrões de vida de cada cidadão e os aspectos socioculturais.

No caso em análise, atesto que a parte Embargante/agravante é possuidora de 7(sete) imóveis, conforme dito anteriormente, e não pode ser olvidado que o CPC franqueia ao Magistrado negar o pedido de justiça gratuita, se existirem dados que evidenciem a falta de seus pressupostos, art. 99, § 2º., o que ocorreu no caso em comento.

Assim, sendo a Embargante
proprietária de vários bens imóveis, não pode ser enquadrada na condição de necessitada, razão pela qual não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Quanto a litigância de má fé, não antevejo.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
. É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 25/03/2020